Tribunal: TJSP
Processo: 1046097-29.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1046097-29.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante RUBENS HUDOROVICH (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046097-29.2019.8.26.0114/50000
2
Voto no 34311
Embargos de Declaração no 1046097-29.2019.8.26.0114/50000
Comarca de Campinas
Embargante: RUBENS HUDOROVICH
Embargada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Embargos de declaração - Omissão não verificada - Matéria integralmente apreciada - Mera
discordância do julgado - Pré-questionamento - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC -
Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados
1:- São embargos de declaração opostos onde o recorrente pretende o
reconhecimento de omissão no que se refere à inexistência de inadimplência das
atuais faturas de consumo de energia elétrica. Pretende, ainda, o prequestionamento
dos incisos II e III do art. 1o, inciso II do art. 4o, ambos da Constituição Federal,
incisos I e IV do art. 6o e parágrafo único do art. 22, ambos da Lei no 8.078/1990, art.
8o e art. 9o da Lei no 10.741/2003, a violar as normas fundamentais do Código de
Processo Civil, como disposto no art. 8o e art. 11 deste diploma. O recurso é
tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação de obrigação de fazer julgada improcedente - Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica - Alegação de corte indevido da energia -
Consumidor que padece de diabetes mellitus, dependente de insulina -
Necessidade de manter-se o medicamento sob refrigeração - Escusa frágil -
Débito que tem origem em fatura atual não paga - Licitude da cobrança e da
medida - Suspensão que não se confunde com atentado à dignidade da pessoa
- Sentença mantida - Recurso improvido”
É o relatório.
2:- Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro
material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O que o embargante pretende em suas razões é a reapreciação da matéria
pela Turma Julgadora. Portanto, caracterizado está o caráter infringente e protelatório
deste recurso.
Embora a decisão não tenha acolhido a tese da embargante ela não deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046097-29.2019.8.26.0114/50000
3
de apreciar os fatos. Assim, cai por terra a alegação de que o acórdão foi omisso ou
até mesmo obscuro. A matéria foi devidamente apreciada, ocorrendo, na realidade,
mera discordância com o que foi decidido.
Vale consignar que o acórdão concluiu de forma absolutamente cristalina
que o corte do fornecimento de energia elétrica não decorreu de inadimplemento de
conta pretérita, mas de débito atual à época (relativo à fatura de setembro/2019).
Consigne-se que ao contrário do que afirma o embargante, não há que se
cogitar de abusividade da medida, a caracterizar atentado à dignidade da pessoa, não
servindo os males do qual padece para desobrigá-lo dos pagamentos de seu consumo e
de sofrer as consequências pelo inadimplemento.
2.1:- Já o pré-questionamento é uma criação jurisprudencial sumulada. No
silêncio da decisão, cabe provocar o julgador a desenvolver a tese jurídica adotada
para a solução do litígio, de molde a verter tese explícita acerca das matérias de direito
cujo exame se pretende levar à instância superior.
Trata-se de pressuposto de admissibilidade dos recursos de natureza
especial e extraordinária, demandando a protocolização de embargos declaratórios
quando o julgador não explicitou o seu entendimento acerca da matéria que será
atacada na instância especial.
Embora respeitáveis vozes manifestem-se em favor da dispensa, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm, reiteradamente, deliberando no
sentido da manutenção do pré-questionamento.
Entende-se que ele é consequência da própria natureza excepcional do
recurso. Assim indica a própria análise etimológica das expressões extraordinário e
especial, como evidenciadoras de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça só podem ser chamados em situações que saem do ordinário, do
comum.
O acórdão que merece ser atacado por intermédio de embargos de
declaração para o fim exclusivo de pré-questionamento não é outro senão aquele que
deixa de analisar a matéria submetida a seu julgamento e não aquele que adota
determinada tese, dentre uma das questionadas, ou mesmo outra, dentro da esfera de
conhecimento.
No caso dos autos, o acórdão objeto do recurso valeu-se do entendimento
doutrinário e jurisprudencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046097-29.2019.8.26.0114/50000
4
O acórdão está devidamente fundamentado, explicitando o entendimento da
Corte.
Assim, considerando-se que não há omissões e obscuridades a serem
sanadas e não se enquadrando também o recurso em quaisquer das demais hipóteses
elencadas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o mesmo não pode ser
acolhido.

Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator